Tribunal: TJDFT
Processo: 0728462-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728462-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA REGIS VIEIRA AGRAVADO: MARCELO FERREIRA STELLA DESPACHO Agravo de instrumento incluído na 32a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 27/8/2025 a 04/9/2025. A agravante requer “a retirada de pauta virtual, e inclusão em nova pauta presencial para fins de sustentação oral”. O julgamento do presente agravo de instrumento, relativo à concessão de gratuidade de justiça, não comporta sustentação oral, art. 937, inc. VIII, do CPC; art. 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/1994 e art. 110 do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido. Mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora